Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749713-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e por CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 21478182 - Pág. 54 ou ID 74447580 - Pág. 5) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0737921-84.2017.8.07.0001 que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deixou de fixar honorários sucumbenciais. Em seu recurso, os agravantes defendem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, formando-se uma nova relação jurídica processual, que inclui o sócio que não integrava a lide, o que atrai a incidência do art. 85 do CPC e, consequentemente, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Apesar de o Serviço de Autuação de Processos Originários ter marcado liminar no recurso (ID 21553070 - Pág. 1) e o preâmbulo do recurso constar um pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não há pedido liminar. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator